Tribunal: TJES
Processo: 0000290-31.2021.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000290-31.2021.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARLEN CHRISTIAN GONCALVES DA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000290-31.2021.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARLEN CHRISTIAN GONCALVES DA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ALAOR DUQUE JUNIOR - ES21109

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – PERDÃO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO.
1. Não há que se falar em perdão judicial ao acusado, eis que tal benesse é taxativamente prevista para a denominada receptação culposa, prevista no art. 180, §3º, do CP, não sendo o caso dos presentes autos, uma vez que o apelante foi condenado na modalidade dolosa. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000290-31.2021.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARLEN CHRISTIAN GONCALVES DA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ALAOR DUQUE JUNIOR - ES21109

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De forma sucinta, descreve a denúncia que, no dia 01/02/2019, no Bairro Universal, Viana/ES, o denunciado foi abordado pelos policiais militares que faziam patrulhamento no bairro, na companhia de Maikon, assim como na posse da
res furtiva
, um aparelho celular da marca Motorola.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime de receptação (art. 180,
caput
, do CP).

A defesa requer seja aplicado o perdão judicial ao acusado, uma vez que estão presentes todos os requisitos legais necessários.

Todavia, em análise detida aos autos, em especial, ao art. 180, §5º, do CP, verifico não prosperar razão o pleito defensivo, senão vejamos:

Art. 180
- Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:

(...)

§3
º - Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso:

(...)

§5º
- Na hipótese do § 3º, se o criminoso é primário, pode o juiz, tendo em consideração as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. Na receptação dolosa aplica-se o disposto no § 2º do art. 155.

Isto posto, conforme alude expressamente o Código Penal, o magistrado somente poderá deixar de aplicar a pena, ou seja, dispor do perdão judicial, na hipótese específica do art. 180, §3º, do CP, denominada de receptação culposa, o que não foi o caso dos presentes autos, visto que Marlen possui condenação no crime de receptação, na modalidade dolosa.

Desta forma, por mais que a defesa tenha alegado a primariedade do apelante, assim como, por ter ao seu favor, circunstâncias judiciais favoráveis, não há possibilidade pela aplicação do perdão judicial, uma vez que não estão presentes todos os requisitos legais necessários para a concessão de tal benesse.

Assim, mantenho a condenação do apelante nos exatos termos da sentença de primeira instância, por revelar-se a mesma muito bem lançada.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.